Tribunal: TJES
Processo: 0007366-02.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007366-02.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EGILSON JOSE DE OLIVEIRA e outros

APELADO: ESPOLIO DE MARIA ROSA DA SILVA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
U
SUCAPIÃO
EXTRA
ORDINÁRIA
–

ART. 1.238 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS
PRESENTES
-
ART. 1.242, DO CÓDIGO CIVIL.
– RECURSO PROVIDO.

P
reenchi
dos
os requisitos
insculpidos
no art. 1.238,
caput
ou parágrafo único, do Código Civil - quais sejam, a) posse mansa e pacífica, livre de qualquer oposição; b) decurso do prazo de 15 (quinze) anos ou 10 (dez) anos, se o usucapiente tiver estabelecido a sua moradia ou se tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo; c) manifesta intenção de ter a coisa como dono (
animus domini
); d) desnecessidade de justo título e boa-fé -,
reconhecer-se-á a aquisição originária da propriedade por usucapião extraordinária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007366-02.2016.8.08.0012

APELANTES: EGILSON JOSE DE OLIVEIRA E OUTRA

APELADOS: ESPOLIO DE MARIA ROSA DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de usucapião extraordinário” ajuizada por EGILSON JOSE DE OLIVEIRA E OUTRA, ora Apelantes, em face do ESPOLIO DE MARIA ROSA DA SILVA, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 156/159, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral sob fundamento de que, além de inexistir justo título, não restou comprovado que os Apelantes exerçam a posse sobre o bem há mais de 15 anos.

Irresignados, os Apelantes interpuseram o recurso de apelação de fls. 172/180, em que pugnam, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que foi apresentado justo título, que comprova o tempo de posse sobre o bem.

Sem contrarrazões, tendo em vista que, embora devidamente citado, o Apelado não se opôs à pretensão autoral.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007366-02.2016.8.08.0012

APELANTES: EGILSON JOSE DE OLIVEIRA E OUTRA

APELADOS: ESPOLIO DE MARIA ROSA DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de usucapião extraordinário” ajuizada por EGILSON JOSE DE OLIVEIRA E OUTRA, ora Apelantes, em face do ESPOLIO DE MARIA ROSA DA SILVA, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 156/159, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral sob fundamento de que, além de inexistir justo título, não restou comprovado que os Apelantes exerçam a posse sobre o bem há mais de 15 anos.

Irresignados, os Apelantes interpuseram o recurso de apelação de fls. 172/180, em que pugnam, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que foi apresentado justo título, que comprova o tempo de posse sobre o bem.

Sem contrarrazões, tendo em vista que, embora devidamente citado, o Apelado não se opôs à pretensão autoral.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tem-se que a sentença objurgada deve ser reformada.

Como é cediço, a aquisição originária de propriedade pela via da usucapião está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil, aduzindo os Apelantes,
in casu
, fazerem
jus
ao reconhecimento da aquisição de propriedade pela usucapião extraordinária.

Nesse sentido, entendeu o Juízo
a quo
que os requisitos do art. 1.238 do Código Civil, não teriam restado preenchidos, pois da prova produzida nos autos não se poderia depreender o exercício da posse por 15 anos.

Nada obstante, compulsando, detidamente, os autos, verifica-se, na esteira do apontado pelos Apelantes e a despeito do que pareceu crer o Juízo sentenciante, que o requisito de justo título restou devidamente provado, eis que o contrato firmado às fls. 27/28 revela que o imóvel foi por eles adquirido em 2008.

Além disso, as testemunhas declararam que eles residiam no imóvel há pelo menos 13 (treze) anos, circunstância que, na forma do parágrafo único do indigitado art. 1.238, do Diploma Civilista, já seria o bastante para reduzir o prazo legal para 10 anos, sendo, em qualquer das hipóteses (
caput
ou paragrafo único), dispensável a comprovação de justo título.

Mesmo que assim não fosse, na esteira do art. 1.242, do Código Civil, tem-se por suficientemente demonstrados o justo título e a boa-fé dos Apelantes, além da posse mansa e pacífica com
animus domini
, sobretudo ante a ausência de resistência do proprietário registral (consoante manifestação de fls. 140/141), dos confrontantes e da Fazenda Pública, de modo que igualmente preencheriam os requisitos para a usucapião ordinária.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente, no v. acórdão proferido na apelação cível n. 0004230-95.2014.8.08.0002, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Manoel Alves Rabelo, assim ementado:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA E NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA JUSTO TÍULO PARA FINS DE USUCAPIÃO USUCAPIÃO ORDINÁRIO ART. 1.242 DO CC RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior tribunal de Justiça, por justo título, para efeito de usucapião, deve-se compreender o ato ou fato jurídico que, em tese, lhe transfere a propriedade, mas que, por lhe faltar algum requisito não produz tal efeito jurídico. (REsp 652.449/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 23/03/2010). 2 - Fazem jus os apelantes ao usucapião ordinário, previsto no art. 1.242 do Código Civil, considerando que preenchem os requisitos da posse contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, por mais de dez anos. 3- Recurso parcialmente provido.”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para declarar a aquisição pela usucapião da área de correspondente ao lote n. 12, da quadra n. 27, sito à Rua Japão, n. 108, Bairro Rosa da Penha, Cariacica.

Inverto os ônus sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-se de
apelação
interposta por
Egilson José de Oliveira
e
Juliana Moreira Leite
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação de usucapião extraordinári
a
ajuizada em face do
Espólio de Maria Rosa da Penha
, julgou improcedentes os pleitos exordiais.

O eminente relator, Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior,
deu provimento
ao apelo, para declarar a aquisição pela usucapião da área correspondente ao lote nº 12, quadra nº 27, sito à Rua Japão, nº 108, Bairro Rosa da Penha, Cariacica/ES.

Após detida análise dos autos,
acompanho o voto do relator
, ressaltando que, a meu sentir, o prazo para a usucapião a ser aplicado é de 10 (dez) anos, na forma do artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, posto que as testemunhas ouvidas às fls. 138-139 afirmam que os apelantes estabeleceram no imóvel a sua moradia habitual.

Estas mesmas testemunhas asseveram que os apelantes residem no imóvel há mais de 13 (treze) anos, de modo que atendido o requisito temporal previsto em lei.

Já a posse mansa, pacífica, de boa-fé e com justo título dos apelantes pode ser evidenciada pelo fato de terem adquirido o imóvel em 03 de março de 2008 de quem se apresentou como proprietário e possuidor do bem, conforme contrato de compra e venda de fls. 27-28, e, desde então, não sofreram nenhuma oposição de terceiros.

Ante o exposto,
conheço
da apelação e, no mérito, a ela
dou provimento
, para convolar em propriedade a posse exercida pelos apelantes sobre o lote nº 12, quadra nº 27, situado à Rua Japão, nº 108, Bairro Rosa da Penha, Cariacica/ES.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator.